Tribunal: TJMT
Processo: 0005932-77.2011.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005932-77.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUREMA LOURDES ZANATTA - CPF: 928.738.209-34 (APELANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), JUSSIE ZANATTA - CPF: 007.651.581-83 (APELANTE), REGIS JOSE ZANATTA - CPF: 986.138.639-49 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), LUIS OTAVIO TROVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 655.440.801-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 03.476.629/0001-09 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA - CPF: 135.846.407-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DOMÉSTICO DECORRENTE DE CORTE DE ÁRVORE – PACIENTE COM POLITRAUMATISTO EM ESTADO GRAVE – TRANSFERÊNCIA DE SINOP PARA A CAPITAL DE AMBULÂNCIA – RISCO DE MORTE ALERTADO - LIMINAR DEVIDAMENTE CUMPRIDA - MORTE DO PACIENTE APÓS CIRURGIA – AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No caso não se verifica a existência do nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade civil do Estado, quando o paciente recebe o atendimento e atenção médica disponível na unidade de saúde em que está internado e, ainda, quando o óbito não é resultado da transferência hospitalar realizada, mas decorrente do acidente doméstico
.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JUREMA LOURDES ZANATTA E OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta contra o MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO e SOCIEDADE BENEFICENTE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CUIABÁ, que julgou improcedentes os pedidos, condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios de R$1.000,00, suspendendo a cobrança por se tratar de beneficiários da justiça gratuita.

A parte recorrente relata que o Sr. Elizeu Zanatta – esposo e pai dos recorrentes -, sofreu acidente doméstico e politraumático no dia 20/11/2009, por volta das 9h00, durante o corte de uma árvore; que, em razão dos graves ferimentos necessitava de cirurgia especializada e de internação em UTI, ausentes na cidade de Sinop.

Aduz que obtiveram êxito em liminar pleiteada em ação de obrigação de fazer, e o Sr. Elizeu foi transferido de ambulância para a capital, deu entrada na Santa Casa no dia 21/11/2009, todavia, não teve atendimento célere e foi regulado em leito enfermaria, falecendo logo após o procedimento cirúrgico às 19h40min.

Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de dano moral de 500 (quinhentos) salários mínimos e danos materiais de R$ 158.641,08.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (ID 209346736 – fls. 90/103) e da
SOCIEDADE BENEFICENTE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CUIABÁ (fls. 111/114), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Município de Sinop não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 215774158).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação indenizatória decorrente de alegada falha na prestação de serviço médico, que acarretou a morte do pai e marido dos apelantes.

Nas razões recursais, os apelantes relatam que os motivos determinantes para a morte do Sr.
Elizeu Zanatta foram à transferência para a capital de ambulância, a não internação imediata em leito UTI e a demora na realização da cirurgia, razão pela qual pedem a
reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos, a fim de condenar os recorridos, solidariamente, ao pagamento de
danos morais de 500 (quinhentos) salários mínimos e danos materiais de R$ 158.641,08
.

O recurso deve ser desprovido.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, § 6º, CF, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, tratando-se de comportamento danoso comissivo, para obter a indenização basta que a vítima demonstre a ação do Estado, o dano e o nexo causal entre este e aquela.

Quando, porém, o dano decorre de omissão do Estado aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Todavia, ensina CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO
"em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela idéia denominada de faute du service entre os franceses. Ocorre a culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar , funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito Civil e a responsabilidade objetiva". E conclui: "a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em agravo dos administrados"
(Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 22a ed. 2006, pg. 966).

Assim, pela atividade médico-hospitalar prestada na rede pública de saúde o Poder Público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem sempre que demonstrada a culpa do serviço ou "falta de serviço", assim considerado quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

Em rápida síntese, verifica-se que o Sr.
Elizeu Zanatta
sofreu acidente doméstico no

dia 20/11/2009
, por volta das 9h00,
ao cortar uma árvore no quintal de sua residência,
sofrendo várias lesões; levado ao Pronto Socorro do Município de Sinop, ele fez exames que constataram a gravidade do caso, que requeria tratamento especializado e leito de UTI, ausentes no município; a família então buscou a Defensoria Pública que ajuizou ação de obrigação de fazer e obteve a concessão da liminar
“para que o Estado de Mato Grosso e Município de Sinop providenciassem vaga em leito UTI, pública ou particular, nos termos da prescrição médica (médico, enfermeiro e técnico), bem como que garantam, às suas custas, a prestação serviço de saúde no sentido de fazer os tratamentos e cirurgias necessárias para melhora no quadro clínico do paciente, sob pena de multa fixa de R$ 50.000,00.”

O paciente foi transferido de ambulância para Cuiabá e deu entrada na Santa Casa de Misericórdia às 09h29 do dia 21/11/2009, sendo submetido à cirurgia no mesmo dia, mas faleceu às 19h40min, causa da morte –
Politraumatismo, instrumento contundente
(ID 209346734 – fl. 59).

No caso concreto, ao contrário do que alegam os apelantes, o que consta dos autos é que a causa determinante da morte do Sr. Elizeu Zanata se deu em razão da própria gravidade do quadro de saúde decorrente do acidente doméstico, aliado à idade avançada de 61 anos.

É importante anotar que a primeira médica que atendeu o Sr. Elizeu em Sinop foi contra a
transferência dele, conforme se vê do documento ID 209346734 – fl. 173, no entanto, os apelantes insistiram e a liminar foi cumprida pelo Poder Público, que providenciou a transferência de ambulância, já que não havia determinação específica de outro tipo de transporte no
decisum
.

Da mesma forma, a alegação de que houve demora na internação em leito UTI e na realização da cirurgia não coadunam com as provas dos autos, já que restou comprovado que o paciente foi regulado e fez a cirurgia ainda no dia 21/11/2009 – data em que chegou ao hospital-, ou seja, observa-se que os entes públicos não envidaram esforços para cumprir a liminar e prestar adequado atendimento de saúde.

Neste contexto, não demonstrado o nexo de causalidade entre a ação dos agentes públicos e o resultado morte, ausente o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. TRANSFERÊNCIA ENTRE HOSPITAIS. NÃO CONFIGURADO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. I -
A responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva, por isso exige, além da prova do dano e do nexo de causalidade, a comprovação da conduta culposa ou dolosa. II - Não se verifica a existência do nexo de causalidade necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado quando o paciente recebe todo a atendimento e atenção médicas disponível na unidade de saúde em que está internado e, ainda, o óbito não é resultado unicamente da não transferência hospitalar pleiteada.
III - Apelação provida. (TJ-DF 07060764120218070018 1439188, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/07/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/08/2022)” (g.n.)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO NÃO ACOLHIDA - DANOS MORAIS - DANOS MATERIAIS - ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA - ATENDIMENTO MÉDICO - CIRURGIA - COMPLICAÇÕES - PRONTUÁRIO MÉDICO OBSERVADO - CONDIÇÃO CLÍNICA DA PACIENTE - INFLUÊNCIA - AUSÊNCIA DE CULPA DO AGENTE PÚBLICO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. Nos termos do posicionamento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, considerando que o funcionamento do SUS é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, é de se concluir que qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de quaisquer demandas que envolvam tal sistema, inclusive as relacionadas à ação indenizatória por erro médico, eventualmente ocorrido em hospitais conveniados. A responsabilidade do Estado perante o cidadão é objetiva, dependendo da constatação do dolo ou da culpa, apenas o direito de regresso do ente público em relação ao seu agente.
Não comprovada a ocorrência de nexo de causalidade entre o alegado dano e o ato da Administração Pública, por meio de seus agentes, não resta caracterizado o dever de indenizar
. (TJ-MG - AC: 10000205035207001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 12/11/2020, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2020)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em consonância com o Tema 1.059 do STJ, majoro os honorários para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 11, do CPC, contudo, mantendo a cobrança suspensa por se tratar de beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024